Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL – CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA ACES. REALIZAÇÃO. PERDA EM PARTE DO OBJETO. TRATAMENTO HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO CNJ. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar ao Distrito Federal a obrigação de realizar CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL – CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA PARA ACES e disponibilizar ao autor vaga fixa para TRATAMENTO DE HOMOEDIÁLISE, conforme informe informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões, Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a condenar o Distrito Federal a, no prazo de 10 dias úteis, fornecer à parte requerente (I) HEMODIÁLISE (3X POR SEMANA) NOS TERMOS NA PRESCRIÇÃO MÉDICA; e (II) CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL — CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
III. A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 15 dias úteis, sessões de HEMODIÁLISE, nos termos do relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde (ID 54931789 – pág. 2).
IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 204, inciso II e 205, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Quanto o pedido de fornecer CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR ARTERIAL — CONFECÇÃO DE FÍSTULA ARTERIOVENOSA P/ ACES, observa-se que o autor compareceu à consulta marcada em 04.10.2023, conforme ofício de ID 54903424. Assim, constata-se a perda superveniente em parte do objeto da demanda, restando prejudicado o recurso neste ponto.
VI. Na espécie, o relatório médico de ID 54901952 confirma que o caso do autor é urgente e que a demora no início do tratamento aumenta o risco de complicações graves e fatais. Somado a isto, verifica-se que o autor está inserido no SISREG III desde 17.05.23 e não há nos autos notícia de que a solicitação será em breve atendida.
VII. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que "nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Em pese a informação que pacientes de mesma classificação do autor ocupa a 25a posição dentro de sua classificação, não há notícia de previsão de atendimento quanto ao tratamento com hemodiálise. Além disso, nota-se que transcorreu mais de 275 dias desde a inserção na lista de espera, somado ao fato que a reclassificação para o procedimento de hemodiálise houve a classificação risco para vermelha-emergência (ID 55273067).
VIII. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização do procedimento, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se extrapolado. Ressalte-se que a administração pública não forneceu informações que possibilitem sequer antever o período para a realização do procedimento.
IX. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que providencie à autora, no prazo de 15 dias úteis, a contar da intimação da decisão de antecipação da tutela recursal, as sessões de HEMODIÁLISE, nos termos do relatório médico, na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.